Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733414-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDRELPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O A agravante, HIDRELPLAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 19035231). Em suas razões (ID 19451978), a embargante sustenta que a decisão foi obscura quanto à insuficiência do valor da garantia. Assevera que há entendimento doutrinário de que o saldo do crédito não coberto pelo valor da garantia deve ser considerado como crédito quirografário e se sujeitar à recuperação judicial. Afirma que na hipótese dos autos há uma diferença superior a dezesseis milhões de reais entre a garantia dada e o valor devido ao BRB – Banco de Brasília. Aduz que o referido Banco terá tratamento diferenciado dos demais credores e a medida poderá levar à alienação fiduciária de patrimônio da empresa em recuperação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alega o embargante a ocorrência de obscuridade na decisão recorrida, pois há entendimento doutrinário que indica que o saldo do crédito não coberto pelo valor da garantia é crédito quirografário e, portanto sujeito à recuperação judicial. Inicialmente, deve-se observar que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar do processo, tendo em vista o pedido de tutela de urgência elaborado pela parte. O momento processual, dessa forma não permite que os elementos probatórios dos autos sejam analisados de forma aprofundada, exame que é deixado para o julgamento do mérito do recurso. Constata-se, ademais, que a decisão embargada expressamente enfrentou a questão alegada pela recorrente e conclui que a norma aplicável ao caso não estipulou condições adicionais ou impôs limites para a exclusão do crédito da recuperação judicial. Confira-se: Portanto, não há dúvida que o crédito foi garantido por meio de cessão fiduciária. Alega, no entanto, a agravante que a garantia não cobre integralmente o crédito, sustentando que esta se refere somente a uma fração do total. Ocorre que o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, não estipulou condições adicionais para que o crédito fosse excluído da recuperação judicial e nem mesmo limitou o alcance da norma somente à porção garantida, indicando, na verdade, que, em se tratando de proprietário fiduciário de bens, o crédito estaria excluído. A priori, esta é a situação dos autos. Além disso, conforme restou consignado na decisão recorrida, futuras garantias ou alienações fiduciárias a serem realizadas pela empresa em recuperação encontram-se fora do escopo da impugnação à lista de credores. Destaque-se: Ademais, em princípio, mostra-se fora do escopo da impugnação à lista de credores a análise e julgamento das condições, extensões e limites das garantias prestadas em contrato livremente pactuado pelas partes. Dessa forma, a decisão recorrida foi clara, não se verificando, a presença dos vícios apontados, senão mero inconformismo da parte com a decisão que indeferiu seu pleito liminar. A matéria será analisada com maior profundidade no momento do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator